Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-50.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005833-50.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KALITO ANDRE DOS SANTOS MILLANI - CPF: 060.879.871-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NO SCR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Kalito André dos Santos Millani em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que o cadastro SCR do Bacen é restritivo de crédito e ante a anotação indevida operada pela parte agravada/reclamada deve alcançar o procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

O recurso inominado interposto pela parte reclamante restou, monocraticamente, improvido.

5.

Deflui, pois, que ante as provas dos autos logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido, eis que demonstrou nos autos a existência de relação jurídica que dá causa à anotação que existiu em desfavor da parte autora junto ao SCR.

6.

Colhe-se do acervo probatório dos autos que a parte agravada/reclamada trouxe elementos suficientes a conduzir ao insucesso da pretensão autoral.

7.

Aportou aos autos por ocasião da petição de contestação documentação consistente em fotografia da parte agravante/reclamante no formato “
selfie
”, além de faturas do cartão de crédito no qual consta tanto a utilização do cartão no comércio local, quanto a realização de pagamentos mensais, constituindo situação capaz de afastar eventual alegação de fraude na contratação.

8.

Lado outro, a anotação constou junto ao citado extrato SCR tão só no período em que vigente o débito, tendo sido excluído após a sua quitação, porquanto a anotação constou tão só no período de maio a agosto/2022 no campo “vencido” e no campo “prejuízo” apenas no período de setembro/2022 a setembro/2023, não mais persistindo a partir de outubro/2023, quando deixou de constar do referido documento.

9.

Oportuno pontuar que o extrato SCR do BACEN pode ostentar as vezes de restritivo de crédito, todavia, não se pode excluir dele informações bancárias porquanto é também função do referido extrato a anotação do histórico bancário/financeiro do consumidor.

10.

Nesse sentido, tendo a parte agravada/reclamada demonstrado a existência tanto da relação jurídica, quanto do débito que dessa relação se originou, não se encontra fundamento para modificar o histórico que consta do referido extrato do SCR Bacen.

11.

Resta, pois, comprovada a existência do débito no período em que realizada a anotação objeto da presente demanda, bem assim o próprio documento que instrui a inicial demonstra que não houve a continuidade da anotação que restou excluída no mês de outubro/2023.

12.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada/reclamada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025